Tribunal: STJ
Processo: 0028821-72.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874360 - RJ (2025/0075160-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SUPERMERCADOS CRISTAL LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA HOPPNER BUMACHAR SCHMIDT - RJ113760
VITOR HUGO ERLICH VARELLA - RJ136509
RAFAELLA BIANCA BASTOS - RJ229078
LEONIDAS LACERDA DOS SANTOS - RJ243141
PAMELA GONÇALVES PEREIRA DA SILVA - RJ243238
AGRAVADO
: BANCO ORIGINAL S/A
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
AGRAVADO
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANÇA - SP282419
MARCELO BARBOSA SACRAMONE - SP240389
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
COTEJO
ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF.
CRÉDITO.
GARANTIA
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts.
do CPC quando a Corte
489, § 1o, VI, e 1.022, II,
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA51409416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:47
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: dfcedfb1-66cd-4ac6-b84c-b6e4393dc9f4

3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação
divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com
a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções
encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por
base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude
de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o
que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto.
4. O crédito garantido fiduciariamente não se submete à recuperação judicial,
por força do
§ 3o, da Lei n.
art. 49,
11.101/2005, pois é de propriedade
(resolúvel) do credor, e não da empresa recuperanda, motivo pelo qual se
pode concluir ser desinfluente o momento em que é constituído, se antes ou
depois do processamento da recuperação
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51409416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:47
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: dfcedfb1-66cd-4ac6-b84c-b6e4393dc9f4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874360 - RJ (2025/0075160-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SUPERMERCADOS CRISTAL LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA HOPPNER BUMACHAR SCHMIDT - RJ113760
VITOR HUGO ERLICH VARELLA - RJ136509
RAFAELLA BIANCA BASTOS - RJ229078
LEONIDAS LACERDA DOS SANTOS - RJ243141
PAMELA GONÇALVES PEREIRA DA SILVA - RJ243238
AGRAVADO
: BANCO ORIGINAL S/A
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
AGRAVADO
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANÇA - SP282419
MARCELO BARBOSA SACRAMONE - SP240389
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
COTEJO
ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO
STF. CRÉDITO. GARANTIA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts.
do CPC quando a
489, § 1o, VI, e 1.022, II,
Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação
divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo
Documento eletrônico VDA50425755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:22
Código de Controle do Documento: e34c1ba7-0d94-4bde-9116-c8d35b5eb34c

analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz
com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções
encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram
por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas
similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se
desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao
ponto.
4. O crédito garantido fiduciariamente não se submete à recuperação
judicial, por força do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, pois é de
propriedade (resolúvel) do credor, e não da empresa recuperanda, motivo
pelo qual se pode concluir ser desinfluente o momento em que é
constituído, se antes ou depois do processamento da recuperação
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 698-716) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 690-694) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, o agravante reitera a arguição de ofensa aos arts. 489, §1o,
VI, e 1.022, II, do CPC.
Sustenta ter realizado o cotejo analítico, motivo pelo qual não incidiria a
Súmula n. 284 do STF.
Afirma ser inaplicável a Súmula n. 83 do STJ, pois o ponto principal é a
essencialidade dos bens imóveis dados em garantia da alienação fiduciária.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Impugnação apresentada (fls. 720-727).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 690-694):
Documento eletrônico VDA50425755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:22
Código de Controle do Documento: e34c1ba7-0d94-4bde-9116-c8d35b5eb34c

Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto
contra decisão que não admitiu o recurso especial por incidência da Súmula
n. 83 do STJ (fls. 405-410).
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 224-225):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. IMÓVEL DOS SÓCIOS. CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. LEI 9514/97 E 11.101/05.
Recuperação judicial. Cédula de crédito bancário com garantia de
alienação fiduciária. Bens dos sócios da empresa recuperanda.
Decisão que defere ato de expropriação com a consolidação da
propriedade e continuidade do leilão extrajudicial e estabelece taxa de
ocupação em desfavor da empresa recuperanda.
AI
0028821-72.2024.8.19.0000
interposto
pela
recuperanda.
Pretensão de reforma para afastar a consolidação da propriedade, do
leilão e da cobrança da taxa de ocupação.
AI 0029817-70.2024.8.19.0000 interposto pelo banco.
Pretensão de reforma da decisão no ponto em que permitiu à
recuperanda a manutenção da posse sobre os bens dados em
garantia fiduciária ao agravante. Possibilidade de expropriação do
bem. Faculdade do credor em executar a garantia. Imóveis, porém,
que devem, neste momento, permanecer com espécie de gravame
provisório, a impedir o desalojamento, vez que essenciais à empresa e
consequentemente ao seu soerguimento.
Necessidade de preservar à empresa, o direito de terceiro, bem como
o direito do credor ante à garantia ofertada.
Necessidade de constar informação no edital de leilão, a fim de
publicidade e conhecimento por eventual arrematante.
Direito de cobrança da taxa de ocupação ou arrendamento que deve
ser mantida eis que garantida pela lei. Lei 9514/97, artigo 37-A.
Recursos desprovidos. Agravo interno prejudicado.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 286-298).
No especial (fls. 357/367), fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a
parte recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos
arts. 489, § 1o, VI, 1.022, II, do CPC, 6o, §7o-A e 49, §3o, da Lei n. 11.101
/2005.
Suscita falta de fundamentação e omissão no aresto impugnado, pois o
Tribunal de origem teria deixado de apreciar questões imprescindíveis ao
deslinde da controvérsia relativamente às alegações de (i) ausência de
deliberação sobre a natureza de crédito mediante o procedimento legal
correto, ou seja, apresentação de divergência ou impugnação de crédito; (ii)
inobservância do procedimento próprio da fase de verificação de créditos
prevista na recuperação judicial.
Sustenta que "o crédito detido pelo Recorrido é reconhecido pela
Recuperanda como sendo concursal e, somente após o devido
procedimento, regulado pela legislação falimentar, é que o credor (no caso, o
Recorrido) caso quisesse pretender-se excluído da Relação de Credores,
deveria promover quaisquer atos relacionados ao reconhecimento da
eventual garantia que conferisse extraconcursalidade ao seu crédito (fl. 317).
Alega que "a manutenção da consolidação da propriedade e dos atos de
excussão das garantias ensejará na retirada dos bens essenciais à atividade
da Recuperanda e colocará em risco (i) a manutenção do trabalho dos 88
Documento eletrônico VDA50425755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:22
Código de Controle do Documento: e34c1ba7-0d94-4bde-9116-c8d35b5eb34c

empregados 13 que laboram nos referidos pontos comerciais, (ii) a perda do
estratégico centro de distribuição de mercadorias e (iii) o faturamento da 2a
loja com maior rendimento da Recuperanda (fl. 328).
Houve contrarrazões (fls. 360-370).
No agravo (fls. 414-429), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foram apresentadas contraminutas (fls. 433-438 e 439-445).
Juízo negativo de retratação (fl. 447).
Nesta Corte, o Ministério Público Federal se manifesto pelo não
conhecimento do recurso (fls. 672-676).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece acolhida.
Não há falar em ofensa ao art. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC/2015,
quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, ainda que em sentido diverso do sustentado pela parte, como no
caso em comento.
O fato de a parte não concordar com a conclusão do acórdão recorrido não
configura nenhum dos vícios previstos nos referidos dispositivos processuais.
Além disso, a Corte local não está obrigada a rebater, um a um, os
argumentos apresentados, desde que a fundamentação tenha sido suficiente
para dirimir a controvérsia.
Outrossim, cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
No mais, extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado
(fls. 244-248):
[...] Possui o banco o direito de executar a garantida ofertada nos
contratos supramencionados, visto que ostenta a qualidade de credor
titular na posição de proprietário fiduciário dos referidos imóveis diante
das cláusulas contratuais, não estando seu crédito sujeito aos efeitos
da recuperação judicial.
[...] Não se trata assim de burlar o recebimento do crédito fora da
recuperação judicial como alega a empresa recuperanda, pois o
contrato sobre os bens em que houve a consolidação da propriedade
não pertencem a executada e sim aos sócios que foram garantidores
da dívida, não havendo ofensa a LRF.
Ocorre que sendo os bens de interesse da empresa recuperanda
necessários ao seu soerguimento, deve o banco se sujeitar a somente
ter a posse indireta dos bens até o leilão, e efetivado o leilão, deverá o
arrematante, da mesma forma, manter somente a posse do bem de
forma indireta, mantendo a empresa recuperanda a posse direta dos
bens, respeitado o stay período, inclusive sua possível prorrogação, e
até que haja pelo juízo universal a liberação dos bens da posse direta
pela recuperanda, visando ao necessário interesse social e econômico
de preservação da empresa, fixando-se, neste momento, o prazo
máximo de garantia de posse até o encerramento de recuperação.
[...] Com relação à sustação do leilão que pretende a empresa
recuperanda não é caso de sustação, mas sim ser refeito na sua
integralidade para publicação de novo edital.
Nos termos do artigo 26, § 3o da lei 9.514/97, vencida e não quitada a
dívida, será consolidada a propriedade em nome do fiduciário, e o
Documento eletrônico VDA50425755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:22
Código de Controle do Documento: e34c1ba7-0d94-4bde-9116-c8d35b5eb34c

imóvel será levado à leilão. Portanto, o leilão que pretende a empresa
recuperanda sustar a realização é sequência de ato contido na lei e
direito do credor visando reaver seu crédito.
Ocorre, que no caso em específico em que os bens ofertados em
garantia ao contrato de mútuo são para a empresa recuperanda
pontos essenciais ao desenvolvimento de suas atividades e que são
de conhecimento do banco, ou deveria ser, pois possui expertise
necessária para proceder avaliação de risco, deve sofrer os efeitos
reflexos do pedido recuperacional da empresa, devedora principal.
A continuidade dos atos da consolidação da propriedade traz como
consequência a realização do leilão que culminará na transmissão da
propriedade ao arrematante que recebe o bem a título originário.
Passa o arrematante a ter direito de posse e ocupação imediata sobre
os bens, podendo, inclusive propor em face da empresa recuperanda,
que detém a posse direta dos imóveis, ações possessórias.
Tal fato, é o motivador necessário ao refazimento do edital do leilão
para a plena ciência ao arrematante, que neste caso não terá,
enquanto durar o stay period e eventuais prorrogações, direito a posse
direta, mas tão somente a indireta, tendo em vista que os bens são
essenciais a empresa recuperanda, devendo se sujeitar ao juízo
universal até a plena liberação da posse direta dos imóveis.
Não se está com esta decisão afastando o direito do credor garantido
pela lei 9.514/97, mas tão somente sujeitando seus efeitos ao maior
interesse que é da empresa recuperanda, tanto do credor quanto do
arrematante que de tudo terá plena ciência, e que ao manter a posse
indireta do bem, a lei lhe garante o recebimento da taxa de ocupação.
Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte de que o crédito garantido fiduciariamente, como
na espécie, não se submete à recuperação judicial, por força do art. 49, § 3o,
da Lei n. 11.101/2005, pois é de propriedade (resolúvel) do credor, e não da
empresa recuperanda, motivo pelo qual se pode concluir ser desinfluente o
momento em que é constituído, se antes ou depois do processamento da
recuperação. Incidência da Súmula n. 83 do STJ, aplicável também aos
recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional. A propósito:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE DIREITO DE CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO DA
GARANTIA.
REGISTRO
EM
CARTÓRIO
DE
TÍTULOS
E
DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. CRÉDITO NÃO SUJEITO À
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art.
49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial
os créditos garantidos por cessão fiduciária.
2. "A jurisprudência da Corte orienta que na cessão fiduciária de
créditos, cuja legislação de regência não exige o registro como
elemento constitutivo da propriedade ou titularidade fiduciária, a
transferência ao credor fiduciário se efetiva a partir da contratação e,
por esse motivo, os bens não se submetem aos efeitos da
recuperação judicial do cedente, sem quebra da expectativa dos
demais credores da recuperanda" (AgInt no REsp 1.706.063 /RS,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe
de
).
30/6/2022
[...] 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 946.884/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/5/2023
25/5/2023
Documento eletrônico VDA50425755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:22
Código de Controle do Documento: e34c1ba7-0d94-4bde-9116-c8d35b5eb34c

Ademais, o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída
interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o
cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas de Tribunais
distintos, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de
demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto
nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas,
existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte
recorrente não se desincumbiu. Inafastável a Súmula n. 284 do STF quanto
ao ponto.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

Inicialmente, como delineado na decisão agravada, a não demonstração do
dissídio jurisprudencial, mediante a realização do cotejo analítico e a verificação das
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, §
1o, CPC/2015), ônus dos quais o recorrente não se desincumbiu, configura deficiência
na fundamentação, justificando a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Outrossim, não há falar em violação dos arts. 489,
do
§ 1o, VI, e 1.022, II,
, pois o Tribunal
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, sobre as
CPC
a quo
questões suscitadas nos autos. Não há os vícios apontados quando os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, ainda que em sentido
diverso do sustentado pela parte, como de fato ocorreu.
O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial
desta Corte de que, na cessão fiduciária de créditos, cuja legislação de regência não
exige o registro como elemento constitutivo da propriedade ou titularidade fiduciária, a
transferência ao credor fiduciário se efetiva a partir da contratação e, por esse motivo,
os bens não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do cedente, sem quebra
da expectativa dos demais credores da recuperanda
Outrossim, rever as conclusões do Tribunal de origem e sopesar as razões
recursais demandariam revolvimento do conjunto-fático probatório dos autos, vedado
em especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Não prosperam, portanto, as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50425755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:22
Código de Controle do Documento: e34c1ba7-0d94-4bde-9116-c8d35b5eb34c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.874.360 / RJ
Número Registro: 2025/0075160-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00288217220248190000
0173650691105
08019432020248190213
08135843920238190213
173650691105 202424512981 288217220248190000 8019432020248190213 8135843920238190213
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERMERCADOS CRISTAL LTDA
ADVOGADOS : JULIANA HOPPNER BUMACHAR SCHMIDT - RJ113760
VITOR HUGO ERLICH VARELLA - RJ136509
RAFAELLA BIANCA BASTOS - RJ229078
LEONIDAS LACERDA DOS SANTOS - RJ243141
PAMELA GONÇALVES PEREIRA DA SILVA - RJ243238
AGRAVADO
: BANCO ORIGINAL S/A
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
AGRAVADO
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANÇA - SP282419
MARCELO BARBOSA SACRAMONE - SP240389
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPERMERCADOS CRISTAL LTDA
ADVOGADOS : JULIANA HOPPNER BUMACHAR SCHMIDT - RJ113760
Documento eletrônico VDA51387334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:29
Código de Controle do Documento: daa91545-a2cb-444e-ab63-ce24ab5e45ce

VITOR HUGO ERLICH VARELLA - RJ136509
RAFAELLA BIANCA BASTOS - RJ229078
LEONIDAS LACERDA DOS SANTOS - RJ243141
PAMELA GONÇALVES PEREIRA DA SILVA - RJ243238
AGRAVADO
: BANCO ORIGINAL S/A
ADVOGADO
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
AGRAVADO
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANÇA - SP282419
MARCELO BARBOSA SACRAMONE - SP240389
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:29
Código de Controle do Documento: daa91545-a2cb-444e-ab63-ce24ab5e45ce